Tribunal: STJ
Processo: 0049075-92.2003.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2543469 - GO(2024/0004687-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: F G
ADVOGADO
: CARLOS HUMBERTO DE SENE - GO019247
AGRAVADO
: R J C A
ADVOGADOS
: JAIR CINELLI - GO019221
VIVALDO ALVES BATISTA - GO002474
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PARA
ESCLARECIMENTOS PERICIAIS E REVISÃO DO LAUDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre as teses de necessidade de
audiência de instrução e julgamento e de revisão da suficiência e regularidade do
laudo pericial.
2. A controvérsia envolve ação de prestação de contas relativa à gestão como
inventariante em separação litigiosa.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou os laudos periciais, julgou
incorretas as contas do autor, declarou crédito líquido, indeferiu audiência de
instrução e julgamento e segunda perícia, e condenou ao pagamento de custas e
honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o juiz deveria ter designado
audiência de instrução e julgamento para esclarecimentos da perícia contábil, nos
termos do
§ 3o, do CPC, a fim de que fosse permitido à parte demonstrar
art. 477,
que houve irregularidade da perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f56c9c3-95e0-4865-b702-16cd892b750f

6. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir audiência para
esclarecimentos periciais quando entender desnecessária, estando o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o que atrai a Súmula n. 83
do STJ.
7. A revisão da conclusão sobre a necessidade de esclarecimentos sobre o laudo
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada pelo
recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: 1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tese de julgamento
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
2. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
CPC, arts. 157, 370, 371, 473, § 2o, e 477, § 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.400.501/GO,
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
14/4/2025;
AREsp n. 2.718.738/GO,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/11/2025;
AREsp n. 2.628.736/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f56c9c3-95e0-4865-b702-16cd892b750f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2543469 - GO(2024/0004687-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: F G
ADVOGADO
: CARLOS HUMBERTO DE SENE - GO019247
AGRAVADO
: R J C A
ADVOGADOS
: JAIR CINELLI - GO019221
VIVALDO ALVES BATISTA - GO002474
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PARA
ESCLARECIMENTOS PERICIAIS E REVISÃO DO LAUDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre as teses de necessidade de
audiência de instrução e julgamento e de revisão da suficiência e regularidade do
laudo pericial.
2. A controvérsia envolve ação de prestação de contas relativa à gestão como
inventariante em separação litigiosa.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou os laudos periciais, julgou
incorretas as contas do autor, declarou crédito líquido, indeferiu audiência de
instrução e julgamento e segunda perícia, e condenou ao pagamento de custas e
honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o juiz deveria ter designado
audiência de instrução e julgamento para esclarecimentos da perícia contábil, nos
termos do
§ 3o, do CPC, a fim de que fosse permitido à parte demonstrar
art. 477,
que houve irregularidade da perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53996907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:45
Código de Controle do Documento: 2269ec4d-ceee-49a6-a6cf-fb4687d7e8df

6. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir audiência para
esclarecimentos periciais quando entender desnecessária, estando o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o que atrai a Súmula n. 83
do STJ.
7. A revisão da conclusão sobre a necessidade de esclarecimentos sobre o laudo
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada pelo
recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: 1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tese de julgamento
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
2. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
CPC, arts. 157, 370, 371, 473, § 2o, e 477, § 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.400.501/GO,
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
14/4/2025;
AREsp n. 2.718.738/GO,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/11/2025;
AREsp n. 2.628.736/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por F. G. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ sobre as teses relativas à
necessidade de audiência de instrução e julgamento e à revisão da suficiência e
regularidade do laudo pericial.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
apelação cível, nos autos de ação de prestação de contas. O julgado foi assim
ementado (fls. 4.259-4.260):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PERÍCIA. REQUISITOS. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO P E R I C I A L . P
R E S U N Ç Ã O J U R I S T A N T U M . O J U I Z É O DESTINATÁRIO
Documento eletrônico VDA53996907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:45
Código de Controle do Documento: 2269ec4d-ceee-49a6-a6cf-fb4687d7e8df

DAS PROVAS. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE DOCUMENTOS E RELATÓRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
A perícia visa auxiliar o juiz na análise dos fatos, podendo o perito se valer
1.
de todos os meios de prova necessários para o desempenho de seu encargo.
Havendo fatos controvertidos que exigem, para a sua apuração, habilitação técnica
ou científica qualificada, torna-se imperiosa a nomeação do perito, para que afaste
dúvidas, quantifique, meça ou descreva, com detalhes, as questões controvertidas
(art. 473, IV, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil).
. Elaborado o laudo pericial contábil em conformidade com os parâmetros
2
traçados pelo Juízo a quo, que respondeu de forma adequada e satisfativa aos
quesitos necessários, mostra-se correta a homologação realizada na sentença
objurgada, que se apoiou nos cálculos do Perito.
. O laudo pericial produzido nos autos tem presunção juris tantum de
3
veracidade, ou seja, a presunção é relativa e válida até que se prove em contrário, e
as simples alegações do apelante não são capazes de afastar sua credibilidade, pois
há necessidade de prova segura para infirmá-lo.
. O Juiz é o destinatário da instrução probatória e dirigente do processo,
4
sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências
imprescindíveis à instrução processual, bem como decidir sobre os termos e os atos
processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal (arts. 370 e 371
do CPC).
O Processo Civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o
5.
da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado,
segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se
apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.
Não há cerceamento de defesa se a parte que insurge contra o laudo pericial
6.
não demonstrar vícios no trabalho do perito, e se o magistrado achar suficiente a
prova pericial produzida para formar sua convicção, torna-se desnecessária a
realização da audiência de instrução e julgamento para esclarecimentos de dúvidas
que não influenciarão no mérito da ação. Tendo o laudo respondido de forma
adequada e satisfativa aos quesitos do juízo, correta a sentença que se apoiou nos
cálculos do Perito.
Se a apelada impugnou os cálculos apresentados pelo apelante, que
7.
posteriormente foram demonstrados incorretos pela perícia judicial, é desnecessária
a impugnação específica do relatório e documentos colacionados aos autos na ação
de prestação de contas.
. No desprovimento do apelo, ocorre a majoração dos honorários
8
advocatícios fixados na sentença, passando de 10% (dez por cento) para 12% (doze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA53996907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:45
Código de Controle do Documento: 2269ec4d-ceee-49a6-a6cf-fb4687d7e8df

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fls.
4.288-4.289):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO
PERICIAL. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. SISTEMA DA PERSUASÃO
RACIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
Somente merecem acolhimento os embargos declaratórios quando
1.
verificada alguma das hipóteses do
do CPC, sendo o caso de rejeitá-los
art. 1.022
quando inexistir qualquer dos defeitos elencados.
. O laudo pericial tem presunção
de veracidade, sendo
2
juris tantum
necessária prova robusta e segura para infirmá-lo, o que não ocorreu no caso em
análise, de modo que simples alegações do embargante não são capazes de afastar a
credibilidade da perita nomeada, a qual, inclusive, apresentou laudo complementar
para esclarecer as impugnações levantadas pelos litigantes.
O Juiz é o destinatário da instrução probatória e dirigente do processo,
3.
tendo em vista que o Código Processual Civil adotou o sistema de persuasão
racional para a valoração das provas produzidas em juízo, também chamado sistema
do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar
seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de
direito, como ocorreu na espécie.
. O
do CPC passou a acolher a tese do prequestionamento ficto,
4
art. 1.025
ficando o atendimento desse requisito condicionado ao reconhecimento, pelos
tribunais superiores, de que a inadmissão ou a rejeição dos aclaratórios na origem
violou o
do mesmo diploma legal.
art. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação do artigo 477, § 3o, do CPC,
porque o juízo deixou de designar audiência de instrução e julgamento para
esclarecimentos da perícia contábil, embora requerida pelo recorrente, que
desejava demonstrar que a perita violou os artigos 157 e 473, § 2o, do CPC, ao ter
retirado documentos contábeis sem determinação judicial, em afronta às regras de
produção e conservação da prova, além de ter excedido o exame técnico do objeto
da perícia.
Requer o provimento do recurso para cassar o acórdão da 4a Câmara
Cível do TJGO e a sentença correlata, determinando-se ao Juízo de primeiro grau a
Documento eletrônico VDA53996907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:45
Código de Controle do Documento: 2269ec4d-ceee-49a6-a6cf-fb4687d7e8df

aplicação do
§ 3o, do CPC e a condenação da recorrida em custas e
art. 477,
honorários.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 4.319-4.347).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de prestação de contas em que a parte
autora pleiteou a homologação das contas de sua gestão como inventariante
relativo a ação de separação litigiosa.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou os laudos periciais,
julgou incorretas as contas apresentadas pelo autor, declarou líquido o crédito
devido por F. G. à requerida R. J. C. A., no valor de R$ 1.047.917,95, em
indeferiu a audiência de instrução e julgamento e a realização de
06/03/2009,
segunda perícia, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação e majorando os honorários de 10% para 12% sobre o valor da
condenação.
No recurso especial, a parte recorrente afirma que o juízo deixou de
designar audiência de instrução e julgamento para esclarecimentos da perícia
contábil, mesmo requerida, violando o
§ 3o, do CPC, porque haveria
art. 477,
irregularidades relevantes a serem sanadas, já que a perita teria retirado
documentos contábeis sem determinação judicial e teria ultrapassado os limites do
exame técnico do objeto da perícia.
Documento eletrônico VDA53996907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:45
Código de Controle do Documento: 2269ec4d-ceee-49a6-a6cf-fb4687d7e8df

O Tribunal concluiu que o juiz não estaria obrigado a designar a
audiência requerida pelo recorrente, rechaçando o cerceamento de defesa, ante o
livre convencimento motivado do juízo, que pode entender por desnecessários os
esclarecimentos. A propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 4.256):

É cediço que não há cerceamento de defesa se a parte que insurge contra o
laudo pericial não demonstrar vícios no trabalho do perito. E se o magistrado achar
suficiente a prova pericial produzida para formar sua convicção, desnecessária se
torna a realização da audiência de instrução e julgamento para esclarecimentos de
dúvidas que não influenciarão no mérito da ação, tendo o laudo respondido de
forma adequada e satisfativa aos quesitos do juízo, restando correta, pois, a sentença
que se apoiou nos cálculos do Perito [...]

Ao assim decidir, nota-se que a Corte estadual está em consonância com
o entendimento deste Tribunal, no sentido de que é dado ao juiz liberdade para
avaliar a necessidade da prova e indeferir as que considerar inúteis ou
protelatórias, de forma que a designação de audiência para que o perito preste
esclarecimentos encontra-se no âmbito de sua discricionariedade, o que atrai a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, rever a conclusão do Tribunal acerca da alegada necessidade
de esclarecimento encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, por envolver reexame
fático-probatório.
A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO. INCÊNDIO EM
GARAGEM. OMISSÕES EXISTENTES EM RELAÇÃO A DUAS TESES.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. QUESITOS SUPLEMENTARES NÃO
RESPONDIDOS.
SEGUNDA
PARTE
DA
PERÍCIA.
NÃO
ACOMPANHAMENTO POR ASSISTENTE TÉCNICO. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. RESULTADO DA PERÍCIA NÃO QUESTIONADO.
NULIDADE. AFASTADA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. PROVA DO
DANO. PERSUASÃO RACIONAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO
MONETÁRIA: TAXA SELIC. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO
PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA COMERCIANTE.
Documento eletrônico VDA53996907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:45
Código de Controle do Documento: 2269ec4d-ceee-49a6-a6cf-fb4687d7e8df

AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO.
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. PROVAS AUSENTES (SÚMULA 7 DO
STJ). DANOS NO IMÓVEL. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do Código de Processo Civil o fato de o
art. 1.022
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão
da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. Esta Corte de Justiça,
ao interpretar o
do CPC, concluiu que a admissão de prequestionamento
art. 1.025
ficto, em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do CPC, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência
art. 1.022
do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. Caso concreto em que duas, das
cinco teses de omissão, seriam procedentes, acatando-se o prequestionamento ficto
da matéria.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos
autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, não
determina ao perito que responda quesitos suplementares. Cabe ao juiz decidir,
motivadamente, sobre os elementos necessários ao julgamento da causa, pois,
como destinatário das provas, é livre para determinar aquelas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias. A determinação de novos esclarecimentos
pelo perito está na discricionariedade de o magistrado entender por sua
necessidade. Precedentes. Complementarmente, esta Corte Superior tem
entendimento firme de que a decretação de nulidade de atos processuais
depende da efetiva demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief), por
prevalência dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia
processual, o que não foi demonstrado no caso.
3. A inobservância do disposto no
§ 2o, do CPC não ocasiona
art. 466,
nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, em
concreto, no fato de seu assistente técnico não ter acompanhado a perícia, para que
possa ser declarada a nulidade. Caso concreto em que a perícia técnica realizada
pelo expert do Juízo está em perfeita consonância com o laudo elaborado no dia do
incêndio pelo Departamento de Polícia Técnico-Cientifica.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, consideradas as peculiaridades do
caso, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não
gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo
à parte.
5. No direito processual brasileiro, prevalece o sistema de persuasão racional,
conforme estabelecido nos artigos 130 e 131 do CPC. Assim, não se pode obrigar o
magistrado a dar preferência a uma prova em detrimento de outras apresentadas
pelas partes, caso ele esteja convencido da verdade dos fatos após a análise conjunta
das provas.
Documento eletrônico VDA53996907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:45
Código de Controle do Documento: 2269ec4d-ceee-49a6-a6cf-fb4687d7e8df

6. O termo inicial dos juros de mora decorrente do inadimplemento contratual
(fato do produto) é a data da citação. Precedentes.
7. O entendimento desta Corte Superior é de que a taxa dos juros moratórios -
a que se refere o
do
- é a taxa referencial do Sistema Especial de
art. 406
CC/2002
Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com
quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem. Precedentes da
Corte Especial.
8. A responsabilidade do comerciante pelo fato do produto, prevista no art. 12
do Código de Defesa do Consumidor, é subsidiária, manifestando-se apenas em
situações específicas, conforme disposto no artigo 13, incisos I a III, do aludido
codex. A hipótese, portanto, é diversa daquela da responsabilidade por vício do
produto, que é solidária entre todos os fornecedores, nos termos do
do CDC.
art. 18
Precedentes.
9. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de
convicção anexados aos autos, concluiu pela ausência de provas da culpa
concorrente do consumidor. A alteração dessas conclusões demandaria o reexame
da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, por incidência da
Súmula 7 do STJ.
10. Afasta-se a alegação de julgamento extra ou ultra petita quando o
provimento jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e
fundamentos expostos na petição inicial ou nos arrazoados recursais, entendido
como aquilo que se pretende com a instauração da demanda.
11. Não é possível admitir o recurso especial com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, pois, ao ser negado provimento quanto à alínea "a" e a
parte recorrente buscar discutir a mesma tese já rejeitada, a alegação de divergência
jurisprudencial torna-se prejudicada.
12. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe parcial provimento. (
relator Ministro
AREsp n. 2.400.501/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. ESCLARECIMENTOS PELO
PERITO. JULGAMENTO CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIDO.
REABERTURA DA INSTRUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
SÚMULA 7/STJ.
DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Os arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil conferem ao julgador a
prerrogativa de determinar as provas que entender necessárias à instrução do
processo. Precedentes.
2. A revisão das conclusões do Tribunal de origem acerca da necessidade
de reabertura da instrução para que o perito esclareça pontos relevantes do
laudo técnico demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é inviável na via do recurso especial, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53996907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:45
Código de Controle do Documento: 2269ec4d-ceee-49a6-a6cf-fb4687d7e8df

3. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria
indicada no dissídio jurisprudencial.
4.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.718.738/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
1/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO
PERICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, 370, 371 E 477 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULAS 7 E 83
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado com fundamento no
III, alínea a, da
art. 105,
Constituição Federal, em ação de produção antecipada de provas, na qual se discute
a homologação de laudo pericial que constatou vícios no quadro de energia de
empreendimento imobiliário. A parte recorrente alega omissão no acórdão recorrido
quanto à necessidade de esclarecimentos técnicos na perícia, bem como
cerceamento de defesa pela ausência de manifestação do perito sobre divergências
apontadas pelo assistente técnico.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão no acórdão recorrido
quanto à necessidade de esclarecimentos técnicos na perícia; (ii) o perito deveria ter
sido intimado para prestar esclarecimentos sobre as divergências apontadas pelo
assistente técnico; (iii) o recurso especial busca o reexame de provas ou apenas a
análise de questões processuais; (iv) o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ.
3. A ausência de manifestação do perito sobre divergências apontadas pelo
assistente técnico não configura omissão do acórdão recorrido, que enfrentou as
questões necessárias à solução da controvérsia, limitando-se a reafirmar que a ação
de produção antecipada de provas não comporta valoração do material produzido,
sendo eventuais complementações passíveis de discussão na ação principal. O
simples inconformismo da parte com a conclusão adotada não caracteriza negativa
de prestação jurisdicional.
4. A análise da necessidade de intimação do perito para novos
esclarecimentos e da motivação da decisão que indeferiu o pedido demanda o
revolvimento das circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que encontra
vedação na Súmula 7 do STJ.
5. A ação de produção antecipada de provas não se presta à valoração ou
complementação do laudo pericial, mas apenas à sua colheita, sendo eventuais
questionamentos sobre o mérito da prova técnica matéria a ser deduzida na ação
principal. Concluir de forma diversa exigiria rediscussão da prova técnica e das
manifestações já apresentadas, providência obstada pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53996907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:45
Código de Controle do Documento: 2269ec4d-ceee-49a6-a6cf-fb4687d7e8df

6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
reconhece que a ação de produção antecipada de provas não se destina à valoração
do laudo, mas apenas à sua colheita, de modo que eventual questionamento deve ser
deduzido na ação principal. Dessa forma, incide o óbice da Súmula 83 do STJ.
7.
Agravo
conhecido.
Recurso
especial
não
conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.628.736/RJ,
em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53996907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:45
Código de Controle do Documento: 2269ec4d-ceee-49a6-a6cf-fb4687d7e8df

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.543.469 / GO
Número Registro: 2024/0004687-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00490759220038090093 4907592 490759220038090093
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F G
ADVOGADO
: CARLOS HUMBERTO DE SENE - GO019247
AGRAVADO
: R J C A
ADVOGADOS : VIVALDO ALVES BATISTA - GO002474
JAIR CINELLI - GO019221
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - NULIDADE / ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:57
Código de Controle do Documento: 100f6329-6993-4151-8c45-ad12ca652449

Documento eletrônico VDA55076915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:57
Código de Controle do Documento: 100f6329-6993-4151-8c45-ad12ca652449